Tribunal: TJDFT
Processo: 0701766-07.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701766-07.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA LEITE COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto pela exequente em face da decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido da exequente e determinou que a Requisição de Pequeno Valor deve ser expedida com observância do limite de 10 (dez) salários mínimos, oportunizando à exequente a manifestação sobre eventual interesse na renúncia ao excedente a esse limite (ID 202332626 dos autos de origem). Afirma a agravante, quanto à tutela de urgência pretendida, que é necessária a imediata suspensão da decisão recorrida, para impedir a imposição de prejuízo financeiro à parte credora e para evitar o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos para a expedição de requisitórios, o que pode levar à expedição de precatório. Quanto ao direito, alega que, após a interposição de Recurso Extraordinário contra o acórdão proferido na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, tal decisão foi reformada pelo STF; que a Lei 6.618/2020 foi declarada constitucional pelo STF, no RE 1414943 e no RE 1361600, e pelo STJ, no MS 71141; que a Primeira Turma do STF reconhece a distinção entre as leis redutoras do patamar de obrigações de pequeno valor e as normas ampliativas do teto para a expedição de RPV; que a 7a Turma Cível do TJDFT afirmou em sede de agravo de instrumento que a Lei Distrital n. 3.624/2005 foi alterada pela Lei Distrital n. 6.618/2020. Requer, assim, a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão que negou a expedição de RPV com teto de 20 salários, para que seja determinada a expedição de RPV nos termos Lei Distrital n. 6.618/2020. Ocorre que, de acordo com ofício em ID 61903393, verifica-se que a decisão agravada, em ID 202332626 dos autos de origem foi revogada pela decisão em ID 205002913, em que deferida a expedição de RPV, conforme limite previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020. Dessa forma, é manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, o que impõe o reconhecimento da ausência do interesse recursal. A luz de tais considerações, e em consonância com as disposições contidas no art. 932, III do CPC, não conheço do presente recurso de agravo por sua manifesta prejudicialidade. P. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora